Tribunal: TJSP
Processo: 1500196-61.2018.8.26.0616
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
1-) Embargos de declaração que objetivam sanar contradição. Acolhimento.
2-) Trata-se de erro material passível de ser verificado mediante mera leitura do teor do r. aresto, pois, muito embora tenha constado do dispositivo referência ao desprovimento do recurso defensivo, observa-se que, em verdade, houve acolhimento parcial do inconformismo da defesa, especificamente quanto à dosimetria, para

Ementa:
1-) Embargos de declaração que objetivam sanar contradição. Acolhimento.
2-) Trata-se de erro material passível de ser verificado mediante mera leitura do teor do r. aresto, pois, muito embora tenha constado do dispositivo referência ao desprovimento do recurso defensivo, observa-se que, em verdade, houve acolhimento parcial do inconformismo da defesa, especificamente quanto à dosimetria, para diminuir o aumento das básicas para 1/3 e reconhecer a presença da atenuante da confissão espontânea, com redução de 1/6, estabelecendo-se as penas em dois (2) anos, dois (2) meses e vinte (20) dias de reclusão e dez (10) dias-multa.
3-) Embargos conhecidos e providos, determinando-se a retificação do dispositivo do v. acórdão embargado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 1500196-61.2018.8.26.0616/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
embargante DANIEL DO ESPÍRITO SANTO, é embargada a COLENDA 11a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos de declaração para dar ao dispositivo do v. acórdão embargado a nova
redação adrede mencionada, mantendo-se os demais termos. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 2289
Embargos de Declaração Criminal no 1500196-61.2018.8.26.0616/50000
Comarca: Mogi das Cruzes
Embargante: Daniel do Espírito Santo
Embargada: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Ementa:
1-) Embargos de declaração que objetivam sanar contradição. Acolhimento.
2-) Trata-se de erro material passível de ser verificado mediante mera leitura
do teor do r. aresto, pois, muito embora tenha constado do dispositivo referência ao
desprovimento do recurso defensivo, observa-se que, em verdade, houve acolhimento parcial
do inconformismo da defesa, especificamente quanto à dosimetria, para diminuir o aumento
das básicas para 1/3 e reconhecer a presença da atenuante da confissão espontânea, com
redução de 1/6, estabelecendo-se as penas em dois (2) anos, dois (2) meses e vinte (20) dias de
reclusão e dez (10) dias-multa.
3-) Embargos conhecidos e providos, determinando-se a retificação do
dispositivo do v. acórdão embargado.
I - Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por Daniel do Espírito
Santo, alegando-se a existência de contradição entre a fundamentação e a parte
dispositiva do v. acórdão de fls. 340/348.
Sustenta-se que, na fundamentação do v. aresto, a fls. 343, reconheceu-se
que “o apelo comporta parcial acolhimento”, afirmando-se, a fls. 346/347, que as penas
impostas mereciam reparo. Em consequência, diminuiu-se o aumento da pena-base para
um terço e reconheceu-se a atenuante da confissão espontânea, reduzindo-se as sanções a
dois (2) anos, dois (2) meses e vinte (20) dias de reclusão e pagamento de dez (10) dias-
multa. Nada obstante, quando do dispositivo (fls. 348), encerrou que negava provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao recurso.
Requer-se pois o acolhimento dos embargos, declarando-se a contradição
apontada, considerando que “a fundamentação do acórdão, no tópico específico da
dosimetria das penas, não guarda relação de lógica com a parte dispositiva, sendo
necessária a declaração, de forma a permitir a perfeita intelecção dos limites da
discussão futura”.
II – Fundamentação
Os embargos podem ser conhecidos e providos.
É forçoso admitir que o v. acórdão vergastado, de fato, encerra a
contradição apontada.
Com efeito, trata-se de erro material passível de ser verificado mediante
mera leitura do teor do r. aresto, pois, muito embora tenha constado do dispositivo
referência ao desprovimento do recurso defensivo, observa-se que, em verdade, houve
acolhimento parcial do inconformismo da defesa, especificamente quanto à
dosimetria, para diminuir o aumento das básicas para 1/3 e reconhecer a presença da
atenuante da confissão espontânea, com redução de 1/6, estabelecendo-se as penas em
dois (2) anos, dois (2) meses e vinte (20) dias de reclusão e dez (10) dias-multa.
Diante disso, desponta de rigor o acolhimento dos presentes embargos para
declarar que o v. acórdão embargado de fls. 340/348 contém evidente erro material, no
que respeita ao dispositivo, devendo nele constar a seguinte redação:
(...)
“Ante o exposto, vota-se pelo provimento parcial do recurso para reduzir a
pena-base, reconhecer a atenuante da confissão espontânea e, em
consequência, estabelecer as penas em dois (2) anos, dois (2) meses e vinte
(20) dias de reclusão e dez (10) dias-multa, mantendo-se os demais termos
da r. sentença”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...)
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo acolhimento dos embargos de declaração para
dar ao dispositivo do v. acórdão embargado a nova redação adrede mencionada,
mantendo-se os demais termos.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.